Tribunal: TJSP
Processo: 0119733-54.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2019-03-21

Ementa:
ção de pensão por morte – Pensionistas de servidores da extinta FEPASA – Recebimento do benefício na integralidade dos valores pagos aos servidores em vida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inépcia da inicial não verificada – Inocorrência de prescrição do fundo de direito – Aplicação do art. 40, §§ 7o e 8o, da CF/88 – Norma constitucional de aplicabilidade imediata – Precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal - Lei Federal no 11.960/09 - Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que deverá ser objeto de análise na fase de liquidação – Rejeição de matéria preliminar - Não provimento do recurso, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0119733-54.2007.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 21/03/2019)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

21/03/2019

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Complementação de pensão por morte – Pensionistas de servidores da extinta FEPASA – Recebimento do benefício na integralidade dos valores pagos aos servidores em vida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inépcia da inicial não verificada – Inocorrência de prescrição do fundo de direito – Aplicação do art. 40, §§ 7o e 8o, da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Complementação de pensão por morte – Pensionistas de servidores da extinta FEPASA – Recebimento do benefício na integralidade dos valores pagos aos servidores em vida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inépcia da inicial não verificada – Inocorrência de prescrição do fundo de direito – Aplicação do art. 40, §§ 7o e 8o, da CF/88 – Norma constitucional de aplicabilidade imediata – Precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal - Lei Federal no 11.960/09 - Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que deverá ser objeto de análise na fase de liquidação – Rejeição de matéria preliminar - Não provimento do recurso, com observação.